Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-27.2024.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-27.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO MAMEDE DE ARAUJO - CPF: 022.516.181-80 (APELANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000400-27.2024.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante:
Rogério Mamede de Araújo.

Apelado:
Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios pela Lei de Usura. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A revisão das taxas de juros somente é admitida em situações excepcionais, com clara demonstração de desvantagem exagerada do consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000400-27.2024.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante:
Rogério Mamede de Araújo.

Apelado:
Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rogério Mamede de Araújo, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação revisional de juros c/c dano moral que move contra Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A., julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, o apelante recorre argumentando que o contrato firmado contém cláusulas abusivas, principalmente no que diz respeito à taxa de juros, que é considerada excessiva em comparação com a média de mercado, contrariando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, ele aponta uma discrepância significativa entre o valor originalmente contratado (R$ 25.734,69) e o valor cobrado pelo apelado (R$ 44.107,13), o que justificaria a revisão do contrato a fim de evitar possíveis erros ou má-fé da parte contrária.

Outro ponto crucial levantado pelo apelante é a alegação de que o contrato não foi assinado por ele, o que viola a legislação vigente. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em situações onde há contestação sobre a assinatura, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do documento. Assim, o apelante solicita a realização de uma perícia técnica para verificar a validade da assinatura digital e confirmar a conformidade dos valores contratados.

Em resumo, o apelante busca uma revisão contratual com base em três pilares: cláusulas abusivas relacionadas à taxa de juros, discrepância entre o valor contratado e o valor cobrado, e a ausência de assinatura que infringe o dever de prova da instituição financeira, conforme entendimento jurisprudencial, além do pagamento de indenização por dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 236542182).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000400-27.2024.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante:
Rogério Mamede de Araújo.

Apelado:
Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rogério Mamede de Araújo moveu ação revisional de juros c/c indenização por dano moral em desfavor da Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A., aduzindo, em apertada síntese, que tinha uma dívida de R$ 9.366,46 referente a um cartão de crédito consignado do Banco BMG. Relata que a empresa Capital Consignado apresentou uma proposta para quitar a dívida, resultando em um financiamento total de R$ 25.734,69, sob contrato nº 505494, a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.106,18, totalizando R$ 106.193,28, com uma taxa de juros de 4,22% ao mês.

Segue sustentando, que após seis parcelas, insatisfeito com os encargos que considerava abusivos, tentou negociar o saldo devedor, mas foi informado de um valor de quitação de R$ 46.695,03. Argumenta que a taxa de juros aplicada é excessiva, uma vez que a taxa méda do Bacen para operações semelhantes era de apenas 1,86% ao mês.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, considerando a inexistência de abusividade, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (id. 236542179).

Inconformado, o apelante busca uma revisão contratual com base em três pilares: cláusulas abusivas relacionadas à taxa de juros, discrepância entre o valor contratado e o valor cobrado, e a ausência de assinatura que infringe o dever de prova da instituição financeira, conforme entendimento jurisprudencial, além do pagamento de indenização por dano moral. Ao final requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Inicialmente, o
recorrente sustenta a necessidade de uma perícia técnica para comprovar a fragilidade de sua saúde, algo que não foi mencionado durante a fase de instrução. Dessa forma, trata-se de uma inovação recursal, o que é proibido pelo ordenamento jurídico.

De outra banda, a
tese alegada pelo autor na inicial que os juros pactuados são abusivos, não tem a sustentabilidade desejada a ensejar o seu acolhimento.

De acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, o entendimento consolidado é adotado por esta Câmara, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Nesse contexto, no caso em mesa, vê-se que quando da contratação (março/2023) a taxa mensal de juros foi fixada de 2,08% ao mês, ao passo que a taxa ao ano em 28,02% (id. 236542175), não se evidenciando a abusividade da taxa de juros contratada em relação à taxa de mercado vigente no momento da contratação
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E RESTITUIÇÕES DE VALORES -

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – PREVISTO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual
.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos
.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.
” (RAC n.º 1008231-90.2023.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 21.08.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024